Tribunal: TJBA
Processo: 0003495-97.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003495-97.2014.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE NOVA IBIA Advogado(s): CARLOS CONRADO DE SOUZA NUNES EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO-SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de depósito ajuizada por instituição financeira em face de município, condenando o ente público ao repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos servidores referentes a empréstimos consignados e determinando a observância do regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a obrigação municipal de repassar valores descontados de empréstimos consignados, que não integram o patrimônio público, submete-se ao regime constitucional de precatórios ou constitui obrigação de fazer sujeita ao procedimento do artigo 536 do CPC. III. Razões de decidir 3. O município atua como mero depositário dos valores descontados dos contracheques dos servidores, não integrando tais recursos o patrimônio público. 4. O regime de precatórios destina-se ao pagamento de dívidas efetivamente contraídas pelo ente público, não se aplicando à devolução de valores privados momentaneamente retidos pela administração. 5. Por essas razões, o cumprimento da obrigação deve observar o disposto no artigo 536 do CPC, que disciplina o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, permitindo ao juiz determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, precedido da necessária liquidação para apuração dos valores efetivamente devidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A obrigação municipal de repassar valores descontados em folha de pagamento para quitação de empréstimos consignados não se submete ao regime de precatórios. 2. Os recursos retidos pelo ente público não integram o patrimônio municipal, caracterizando depósito de valores privados. 3. O cumprimento de tais obrigações observa o procedimento do artigo 536 do CPC, sujeitando-se à prévia liquidação." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100; CPC, art. 536; art. 373, II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL 03568817920148090171; TJ-BA, Apelação 80008211020208050014; TJMG, Apelação Cível 1.0443.17.004017-6/003. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.